Tribunal: TJPA
Processo: 0810981-88.2023.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 4355 - Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2023-08-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0810981-88.2023.8.14.0000

PACIENTE: YGOR MARTINS DE SOUZA

AUTORIDADE COATORA: 2ª VARA CRIMINAL DE CASTANHAL/PA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

ACÓRDÃO

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR

PROCESSO Nº 0810981-88.2023.8.14.0000

IMPETRANTE:
JÚLIO LUIZ DE MEDEIROS KUHLMANN
(DEFENSORIA PÚBLICA)

PACIENTE: YGOR MARTINS DE SOUZA

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA 2ª
VARA CRIMINAL DE CASTANHAL
/PA

PROCURADORIA DE JUSTIÇA:
LUIZ CESAR TAVARES BIBAS

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR. PRISÃO PREVENTIVA. ARTIGOS 157, §2º, II E V E §2º-A E §3º, SEGUNDA PARTE, DO CÓDIGO PENAL (ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE AGENTES, RESTRIÇÃO DE LIBERDADE DA VÍTIMA, EMPREGO DE ARMA DE FOGO E LATROCÍNIO).

1.

DA ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E JUSTA CAUSA NA MANUTENÇÃO DA CUSTÓDIA PREVENTIVA DO PACIENTE
. NÃO OCORRÊNCIA
.

NO CASO, O DECRETO PRISIONAL ENCONTRA-SE DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO PELA AUTORIDADE COATORA EM ELEMENTOS CONCRETOS EXTRAÍDOS DOS AUTOS, E, EVIDENCIAM A NECESSIDADE DE GARANTIR A ORDEM PÚBLICA E APLICAÇÃO DA LEI PENAL. SEGUNDO AS INVESTIGAÇÕES,
O FEITO VERSA SOBRE CRIMES PATRIMONIAIS PRATICADOS EM CONCURSO DE PESSOAS COM A PARTICIPAÇÃO DE ADOLESCENTE E DIVISÃO DE TAREFAS DURANTE HORÁRIO DE REPOUSO NOTURNO, EM MAIS DE UMA RESIDÊNCIA NA ZONA RURAL, CONTRA VÁRIAS VÍTIMAS, COM RESTRIÇÃO DE LIBERDADE, VIOLÊNCIA E GRAVE AMEAÇA PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO, SENDO QUE UM DELES TEVE O RESULTADO MORTE. DESSA FORMA, O
JUÍZO VALEU-SE DE EFETIVA FUNDAMENTAÇÃO PARA DECRETAR A PRISÃO PREVENTIVA DO ORA PACIENTE, MOSTRANDO LASTRO CONCRETO E VÁLIDO A LEGITIMAR A CONSTRIÇÃO DE SUA LIBERDADE, ATENDENDO, COM ISSO, A EXIGÊNCIA CONSTITUCIONAL DA EFETIVA FUNDAMENTAÇÃO DAS DECISÕES JUDICIAIS
.

2.

DO EXCESSO DE PRAZO

PARA A FORMAÇÃO DA CULPA. PLURALIDADE DE ACUSADOS E DE CRIMES. COMPLEXIDADE DA CAUSA. INSTRUÇÃO CRIMINAL ENCERRADA. SÚMULA 52 DO STJ.
CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO.
EM HOMENAGEM AO PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE, ADMITE-SE CERTA VARIAÇÃO NOS REFERIDOS PRAZOS, DE ACORDO COM AS PECULIARIDADES DE CADA CASO CONCRETO, DEVENDO O CONSTRANGIMENTO SER RECONHECIDO COMO ILEGAL SOMENTE QUANDO O RETARDO OU A DELONGA SEJAM INJUSTIFICADOS E POSSAM SER ATRIBUÍDOS AO JUDICIÁRIO. AS PARTICULARIDADES DA AÇÃO PENAL, COM PLURALIDADE DE AGENTES, COM DIFERENTES PATRONOS E EM QUE SE APURA O COMETIMENTO DE DOIS CRIMES, CERTAMENTE RESULTAM NO ALONGAMENTO PARA CHEGAR-SE À SOLUÇÃO FINAL DA CAUSA. COM O ENCERRAMENTO DA INSTRUÇÃO CRIMINAL E ABERTURA DE PRAZO PARA ALEGAÇÕES FINAIS, O EXCESSO DE PRAZO ESTÁ SUPERADO, NOS TERMOS DO ENUNCIADO 52 DA SÚMULA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA.

HABEAS CORPUS
CONHECIDO. ORDEM DENEGADA.

ACÓRDÃO

Vistos etc...

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade, pelo
conhecimento
do
writ
impetrado e, no mérito, pela
denegação
da ordem nos termos do voto da Relatora.

50ª Sessão Ordinária – Plenário Virtual – PJE da Egrégia Seção de Direito Penal, a iniciar-se no dia 16 de agosto de 2023 e término no dia 18 de agosto de 2023.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Eva do Amaral Coelho.

Belém/PA, 18 de agosto de 2023.

Desembargadora

ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se da ordem de
Habeas Corpus
Liberatório com Pedido de Liminar, impetrado em favor de
YGOR MARTINS DE SOUZA,
em face de ato do Juízo da 2ª Vara Criminal de Castanhal/PA, nos autos da Ação Penal nº 0804827-77.2021.8.14.0015, pela suposta prática do crime de roubo majorado e latrocínio.

Narra o impetrante (fls. 03/08, ID nº 15040444),
que o paciente se encontra preso preventivamente desde 07/10/2021, totalizando o período de 01 (um) ano e 09 (nove) meses de prisão, sem a formação da culpa.

Ressalta que a instrução criminal foi finalizada no dia 15/12/2022, com a oitiva das testemunhas e o interrogatório dos acusados. No mesmo dia da audiência, os autos foram encaminhados para o Ministério Público Estadual para o oferecimento de alegações finais, em forma de memoriais.

Prossegue relatando ainda que no dia 18/01/2023, a defesa do corréu PAULO VICTOR PEREIRA DAMASCENO, representado por advogado particular, que está respondendo o processo em liberdade, requereu novas diligências com a entrega de 04 (quatro) CD’s, sendo que apenas no dia 25/04/2023, a Autoridade Coatora em análise do pedido formulado pela defesa, determinou a remessa dos autos ao Ministério Público para parecer.

Assim, alega que a Autoridade Coatora não apresentou justificativa plausível para a demora de mais de três meses para a remessa dos autos ao Órgão Ministerial, sendo que os outros acusados PAULO VICTOR PEREIRA DAMASCENO e MAYELLEN HELENA GONÇALVES ESQUERDO tiveram a liberdade provisória deferida, enquanto o paciente permanece custodiado, apesar do encerramento da instrução processual.

Portanto, alega, em síntese, o excesso de prazo, vez que o paciente se encontra preso preventivamente há um ano, nove meses e sete dias sem culpa formada.

Sustenta o constrangimento ilegal, diante da inexistência concreta de fatos contemporâneos à decretação da prisão preventiva.

Diante disso, requer a concessão da liminar, a fim de que a prisão seja revogada, diante do excesso de prazo para a formação da culpa e não sendo esse o entendimento, requer a revogação da prisão ante a inexistência de contemporaneidade dos fatos delituosos, nos termos do art. 312, § 2º, do Código de Processo Penal.

Recebidos os autos, fora certificado pela Secretaria que esta Desembargadora se encontrava em período de gozo de férias.

Redistribuídos os autos, a
liminar
foi
denegada
pelo Desembargador Leonam Gondim da Cruz Junior, ao
qual ainda, solicitou informações à autoridade inquinada coatora (fls. 45/46, ID nº 15098666).

Em sede de
informações
(fls. 53/54, ID nº 15194607), o juízo monocrático esclareceu o que segue:

- O Ministério Público do Estado do Pará, por intermédio de seu representante legal, no uso de suas atribuições, com base no incluso auto de inquérito policial, ofereceu denúncia contra YGOR MARTINS DE SOUZA, devidamente qualificado nos autos, como incurso nas sanções previstas no Art. 157, §2º, II, V, §2º-A, I, §3º, II c/c Art. 288, parágrafo único, c/c Art. 71 todos do CPB c/c Art. 244-B do ECA.

- A autoridade policial representou pela interceptação e quebra de sigilo de comunicações telefônicas em 29/06/2021 (ID 28798025).

- O Juízo deferiu o pedido de interceptação em 30/06/2021 (ID 28869245).

- A autoridade policial solicitou a renovação da interceptação e quebra de sigilo de comunicações telefônicas e a inclusão de novos numerais em 17/08/2021 (ID 31912964).

- O Juízo deferiu o pedido de interceptação em 18/08/2021 (ID 32037993). A autoridade policial representou pela decretação da prisão preventiva de YGOR MARTINS DE SOUZA, CARLOS OZEIAS TEIXEIRA RAMOS, ELIEL DA SILVA SANTOS, DIEGO PIMENTEL DOS SANTOS, MAYELLEN HELENA GONÇALVES ESQUERDO, PAULO VYCTOR PEREIRA DAMASCENO e JHONATAN DA SILVA MORAES em 05/10/2021 (ID 36956971).

- O Juízo decretou a prisão preventiva de YGOR MARTINS DE SOUZA, CARLOS OZEIAS TEIXEIRA RAMOS, ELIEL DA SILVA SANTOS, DIEGO PIMENTEL DOS SANTOS, MAYELLEN HELENA GONÇALVES ESQUERDO, PAULO VYCTOR PEREIRA DAMASCENO e JHONATAN DA SILVA MORAES em 14/10/2021 (ID 37170518).

- O Ministério Público apresentou a peça acusatória em 02/12/2021 (ID 43772903).

- O Juízo de Castanhal recebeu a denúncia (ID 46903685).

- O acusado YGOR MARTINS DE SOUZA foi preso em 18/10/2022 (ID 79717094).

- O acusado foi citado (ID 81358951).

- A defesa do denunciado apresentou resposta à acusação em 25/11/2022 (ID 93533605).

- O juízo designou o dia 25/11/2022 para realização da audiência de instrução e julgamento (ID 78888644).

- A audiência foi redesignada para o dia 15/12/2022, oportunidade em que YGOR MARTINS DE SOUZA, se resguardou ao seu direito ao silêncio; o juízo facultou o prazo de 10 dias para que as partes apresentem alegações finais.

- A Defesa de Paulo se manifestou requerendo diligências, petição de ID 85036039.

- O Juízo determinou a intimação do Ministério Público, conforme decisão de ID 91378448.

- O Parquet peticionou informando que nada tem a opor (ID 92153592).

- A Defesa de YGOR MARTINS, requereu o relaxamento de prisão por excesso de prazo em 02/06/2023 (ID 93696477).

- A Defesa de JHONATAN, requereu o relaxamento de prisão por excesso de prazo em 07/06/2023 (ID 94454201).

- Este Juízo determinou a intimação da Autoridade Policial para cumprimento das diligências, a intimação do Ministério Público para manifestação sobre os pedidos de relaxamento e, após, intimação das partes para apresentação das alegações finais, conforme decisão de ID 95132154.

- A Autoridade Policial realizou juntada de relatório (ID 95491362).

- O Ministério Público se manifestou contrário aos pedidos de relaxamento (ID 96020272). Este Juízo analisou os pedidos de relaxamento e determinou o andamento do feito, conforme decisão de ID 97134705.

Nesta
Superior Instância
(fls. 56/65,
ID nº 15222534
), a Procuradoria de Justiça do Ministério Público Estadual, por intermédio do Dr. Luiz Cesar Tavares Bibas, se manifestou pelo
conhecimento
e no mérito pela
denegação
da ordem, por não restar configurado qualquer constrangimento ilegal na prisão preventiva do paciente.

É o relatório.

Passo a proferir o voto.

VOTO

V O T O

O foco da impetração reside na alegação de que resta configurado o constrangimento ilegal à liberdade do ora paciente, por
ausência de justa causa e
excesso de prazo da prisão.

Adianto desde logo que
conheço do recurso
e
denego a ordem impetrada,
uma vez que não vislumbro qualquer coação ilegal a ser reparada.

1.
DA ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E JUSTA CAUSA NA MANUTENÇÃO DA CUSTÓDIA PREVENTIVA DO PACIENTE.

No que tange à alegação de ausência justa causa e fundamentação para alicerçar os pressupostos autorizadores da manutenção da prisão preventiva,

verifico que o magistrado monocrático
decretou e manteve a prisão preventiva do ora paciente
fundamentando concretamente a necessidade da segregação cautelar nos requisitos previstos no
artigo 312 do Código de Processo Penal,
sendo esclarecedor transcrever trechos das decisões que decretou e mantiveram sua prisão preventiva, nos dias 14/10/2021 e 15/12/2022:

“No caso concreto, os fatos são novos e contemporâneos à prisão, eis que os representados supostamente fazem da atividade criminosa seus meios de vida, eis que são contumazes nesse tipo de prática, conforme se depreende no Auto Circunstanciado anexo à representação.

Além disso, verifica-se que o fato ocorreu no dia 01 de julho último, ou seja, em menos de três meses os representados foram identificados e as condutas individualizadas pela autoridade policial, a qual demonstrou a relação estabelecida entre eles.

É importante destacar que a interceptação telefônica, autorizada por este juízo, foi medida essencial para o deslinde das investigações e identificação da participação dos representados, a partir do esquecimento do aparelho celular na residência da vítima Belchior, registrado em nome de Diego Pimentel dos Santos.

[...]

Registre-se que após o crime, o adolescente Mayko da Silva Santiago informou no auto de apreensão 00171/2021.100562-2 que presenciou a conversa entre os seus colegas Ygor Martins de Souza e Carlos Ozeias Teixeira Ramos, em que confessaram a autoria do crime, e Ygor relatou que foi responsável pelo disparo que matou a vítima Belchior.

Do mesmo modo, entendo que o perigo gerado pelo estado de liberdade dos imputados está presente, conforme exige, considerando que o benefício da liberdade poderá ser um estímulo a prática de novos ilícitos. A contemporaneidade da medida também se encontra presente, pois conforme se depreende nas conversas transcritas no procedimento administrativo, a todo momento os representados se articulam para cometer crimes. Por sua vez, a conduta descreveu ousadia, desprezo aos patrimônios dos moradores da localidade e à vida do ofendido Belchior Nogueira Dias, considerando que os investigados, em concurso de agentes, mediante o emprego de arma de fogo de longo calibre, adentraram em três residências localizadas no Cupiúba, Zona Rural desta cidade, oportunidade em que além de subtraírem bens, dentre eles carro e moto, atentaram contra a vida de Belchior Dias, o que merece maior repressão estatal. Por esses motivos, a segregação deve ser decretada, com a finalidade de garantir a ordem pública (...)”.

“(...) No que tange aos réus YGOR e CARLOS OZEIAS, há elementos nos autos que indicam a participação deles no crime, como o depoimento prestado pelo adolescente MAYKO, quando este foi apreendido junto com o primeiro em outra prática ilícita.

Em que pese o adolescente MAYKO tenha mudado diametralmente a versão em Juízo, o relato não se mostra crível. Registre-se que o adolescente, em Juízo, negou veementemente conhecer os réus, dentre eles o acusado YGOR. Porém, curiosamente, o adolescente foi apreendido pela prática de fato análogo ao crime de roubo justamente em concurso de pessoas com o réu YGOR. Também é curioso o fato de o réu YGOR foi condenado após ter confessado a prática do crime com MAYKO nos autos do Processo nº 0803094-76.2021.8.14.0015 (em trâmite na 1ª Vara Criminal de Castanhal), o que torna o depoimento do adolescente prestado na presente data inverossímil e insuficiente para afastar o conteúdo do anterior, restando presentes os indícios de autoria em relação aos réus YGOR e CARLOS OZEIAS.

Registre-se, também, que os réus CARLOS OZEIAIS e YGOR possuem histórico de cometimento de atos ilícitos juntos.

[...]

Deste modo, a despeito dos argumentos apresentados pelas ilustres Defesas, não se verifica mudança superveniente do quadro fático, nem o desaparecimento dos requisitos e circunstâncias autorizadoras da manutenção da medida cautelar previstos nos arts. 312 e 313, I, do CPP, em relação aos réus
YGOR MARTINS DE SOUZA, CARLOS OZEIAS TEIXEIRA RAMOS vulgo “GROSELHA”, DIEGO PIMENTEL DOS SANTOS vulgo “DG” e JHONATAN DA SILVA MORAES vulgo “CORUJITO”
, consubstanciados nos elementos que constam dos autos, que apontam a manutenção da prisão preventiva como forma de garantir a ordem pública, considerando o modus operandi e a gravidade concreta dos crimes em apuração, tendo em vista que o feito versa sobre crimes patrimoniais praticados em concurso de pessoas com a participação de adolescente e divisão de tarefas durante horário de repouso noturno, em mais de uma residência na zona rural, contra várias vítimas, com restrição de liberdade, violência e grave ameaça pelo emprego de arma de fogo, sendo que um deles teve o resultado morte (...)”.

Compulsando os autos, em contrariedade ao alegado pela defesa, tenho que o posicionamento do douto magistrado
a quo
decidindo pela manutenção da segregação cautelar do paciente se revela absolutamente acertado e está lastreado em elementos concretos, extraídos das circunstâncias colhidas nos autos, devidamente fundamentado na garantia da ordem pública. Assim, fazendo-se explícita a presença dos requisitos do art. 312 do CPP, não vislumbro qualquer ilegalidade que venha a macular referido ato.

Por certo a gravidade genérica do crime imputado ao paciente não constitui fundamentação idônea a autorizar a prisão cautelar. Todavia, conforme demonstrado nos autos e especialmente nos trechos das decisões acima colacionadas, tenho que restou suficientemente demonstrado no caso concreto a necessidade de manter o paciente acautelado, razão pela qual deve assim ser mantido com fulcro no que predispõe o art. 312 do Código de Processo Penal.

Assim, a prisão provisória fora decretada e mantida por estarem presentes os requisitos da tutela cautelar. Logo, existindo na decisão suficiente motivação acerca dos requisitos do
artigo 312 do Código de Processo Penal
não há que se falar em falta de justa causa e fundamentação para a segregação provisória, conforme se extrai da
jurisprudência
a saber:

HABEAS CORPUS - ESTUPRO DE VULNERÁVEL - PRISÃO PREVENTIVA - DECISÃO FUNDAMENTADA - PRESENTES OS REQUISITOS DO ART. 312 DO CPP - SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA POR OUTRA MEDIDA CAUTELAR - IMPOSSIBILIDADE - NEGATIVA DE AUTORIA - IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE POR ESTA VIA - PEDIDO DE TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL - DESCABIMENTO - AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA NÃO EVIDENCIADA DE PLANO - CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO VERIFICADO
. 1 - Atendidos os requisitos instrumentais do art. 313 do CPP, bem como presentes os pressupostos e ao menos um dos requisitos do art. 312 do CPP (garantia da ordem pública), deve ser a prisão preventiva mantida, não havendo que se falar em sua revogação, ou mesmo em substituição pelas medidas cautelares diversas da prisão previstas no art. 319 do CPP, pelo fato de estas se revelarem absolutamente insuficientes. 2 - Matérias fático-probatórias, atinentes ao mérito da ação penal, não podem ser analisadas na via estreita do habeas corpus. Ademais, a prisão preventiva não é determinada com fulcro na comprovação inequívoca da autoria, mas com base em seus indícios, associados a outros requisitos. 3 - O trancamento de ação penal somente é cabível em sede de habeas corpus quando, de modo flagrante, ficar evidenciada a atipicidade da conduta, a extinção da punibilidade ou a ausência de elementos indiciários demonstrativos de autoria e prova da materialidade. Não se tranca ação penal, se não se constata, de imediato, ausência de justa causa para sua propositura.
(TJ-MG - HC: 10000221017668000 MG, Relator: Kárin Emmerich, Data de Julgamento: 01/06/2022, Câmaras Especializadas Crimina / 9ª Câmara Criminal Especializa, Data de Publicação: 01/06/2022).

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. QUANTIDADE DE ENTORPECENTES APREENDIDOS. REITERAÇÃO DELITIVA. RECURSO DESPROVIDO
. 1. Presentes elementos concretos a justificar a imposição da segregação antecipada, porquanto as instâncias ordinárias afirmaram que, em liberdade, o agravante representava risco concreto à ordem pública em razão da quantidade de entorpecentes apreendidos, além de o agravante possuir outros registros em suas fichas de antecedentes. Precedentes. 2. Agravo desprovido.
(AgRg no RHC n. 157.296/ES, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 15/2/2022, DJe de 18/2/2022).

Ressalte-se que o suposto delito em questão é doloso e punido com pena máxima privativa de liberdade superior a quatro anos, e nenhuma outra medida cautelar prevista no CPP foi suficiente para acautelar a ordem pública.

No caso em exame, resta demonstrado o
fumus commissi delicti
, consubstanciado nos autos, demonstrando a materialidade e os indícios suficientes de autoria dos crimes de roubo majorado e latrocínio.

Por outro lado, no que tange ao
periculum libertatis
, devidamente justificado na garantia da ordem pública, diante da gravidade concreta do delito revelada pelo
modus operandi
.

No caso concreto, observa-se que os fatos que por si só, justificam a manutenção da prisão preventiva, havendo fundamentação satisfatória por parte do juízo monocrático
– autor na ação penal por provável prática do crime de homicídio qualificado -, quanto à presença do requisito da ‘garantia da ordem pública’, com base nas circunstâncias fáticas do caso, diante de gravidade concreta do delito imputado ao paciente.

Tal Juízo valeu-se, assim, de efetiva fundamentação para manter a prisão preventiva do ora paciente, mostrando lastro concreto e válido a legitimar a constrição de sua liberdade, atendendo, com isso, a exigência constitucional da efetiva fundamentação das decisões judiciais
.

Além disso, as informações da autoridade apontada como coatora esclarecem sobejamente acerca da necessidade da manutenção da segregação cautelar do paciente.

Com tudo isso, não há espanto no ato judicial que, por vislumbrar que a liberdade do paciente representa patente risco à ordem pública, achou por bem manter a prisão preventiva do mesmo, estando esta decisão, assim, em devida correspondência com o artigo 312 Código de Processo Penal.

Assim,
não acolho
à alegação ora em comento.

2.
DO EXCESSO DE PRAZO
.

No que concerne ao excesso de prazo, alegando a defesa que o paciente está preso a quase dois anos, tendo inclusive encerrado a instrução processual, causando constrangimento ilegal por excesso de prazo na constrição cautelar, adianto que a ordem liberatória não deve ser concedida
, visto que, o processo está seguindo os trâmites legais, encontrando-se na fase de apresentação de alegações finais do Ministério Público Estadual. Portanto, não restou evidenciada desídia do Poder Judiciário nem excesso de prazo, visto que, o processo não está paralisado e o juízo singular está empreendendo esforços para a regular tramitação da ação penal.

Embora objetivamente a custódia cautelar do paciente pareça longa, algumas situações podem autorizar a sua dilatação, sem que isto signifique a geração de constrangimento ilegal, uma vez que não se pode imputar ao juízo apontado como coator, o atraso ocorrido, inclusive, por se tratar de um processo com vários denunciados.

Com efeito, estando o processo está fase apresentação de alegações finais, o que demonstra o encerramento da instrução processual, ficando afastada a alegação de constrangimento ilegal por excesso de prazo para a formação da culpa, consoante entendimento sedimentado pela Súmula nº 52/STJ.

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGADO EXCESSO DE PRAZO PARA A FORMAÇÃO DA CULPA. PLURALIDADE DE ACUSADOS E DE CRIMES. COMPLEXIDADE DA CAUSA. INSTRUÇÃO CRIMINAL ENCERRADA. SÚMULA 52 DO STJ. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. Em homenagem ao princípio da razoabilidade, admite-se certa variação nos referidos prazos, de acordo com as peculiaridades de cada caso concreto, devendo o constrangimento ser reconhecido como ilegal somente quando o retardo ou a delonga sejam injustificados e possam ser atribuídos ao Judiciário. 2. As particularidades da ação penal, com pluralidade de agentes, com diferentes patronos e em que se apura o cometimento de três crimes, certamente resultam no alongamento para chegar-se à solução final da causa. 3. Com o encerramento da instrução criminal e abertura de prazo para alegações finais, o excesso de prazo está superado, nos termos do enunciado 52 da Súmula deste Superior Tribunal de Justiça. 4. Agravo regimental improvido
(STJ. AgRg no RHC n. 166.355/BA, relator Ministro João Batista Moreira (Desembargador Convocado do TRF1), Quinta Turma, julgado em 21/3/2023, DJe de 27/3/2023).

A liberdade, não se pode olvidar, é a regra em nosso ordenamento constitucional, somente sendo possível sua mitigação em hipóteses estritamente necessárias. Contudo, a prisão de natureza cautelar não conflita com a presunção de inocência, quando devidamente fundamentada pelo juiz a sua necessidade, como é o caso dos autos.

Constata-se, dos documentos presentes, que a prisão preventiva do paciente se deu dentro dos mandamentos do art. 312 do Código de Processo Penal. Vê-se que a prisão foi decretada para garantia da ordem pública, pois, demonstrado pela autoridade coatora que há prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria, o que demonstra que a fundamentação se deu em elementos concretos extraídos dos autos.

Reforço que o excesso de prazo por si só não é suficiente para eliminar o
periculum libertatis
constante nas fundamentações da decisão de decretação da prisão e dos indeferimentos da liberdade provisória do paciente, pois os prazos não devem ser analisados de forma absoluta nem de maneira aritmética, conforme recentes julgados:

HABEAS CORPUS.
HOMICÍDIO QUALIFICADO
. CONFIGURADOS OS REQUISITOS AUTORIZADORES DO ART.
312
, DO
CPP
.
DECISÃO SUFICIENTEMENTE FUNDAMENTADA EM ELEMENTOS CONCRETOS
.
RISCO DE REITERAÇÃO CRIMINOSA
.
EXCESSO DE PRAZO NÃO CONFIGURADO
.
PARTICULARIDADES DO CASO CONCRETO JUSTIFICAM A PRORROGAÇÃO DO PRAZO
.
PLURALIDADE DE RÉUS
.
FEITO COMPLEXO
.
ORDEM DENEGADA
. (...)
3. A configuração do excesso de prazo não decorre de mera soma aritmética, devendo ser examinada de acordo com as vicissitudes do caso, o qual consiste em feito complexo e de difícil instrução, tendo em vista a pluralidade de réus e a gravidade do delito em questão, o qual possui particularidades relevantes para o deslinde da instrução. 4. Verificada a compatibilidade da duração do processo com as vicissitudes do caso em concreto, fica afastada, ao menos por ora, a tese atinente ao excesso de prazo, vez que, até a presente data, o feito tem tramitado regularmente, dentro do razoável, de maneira que, não obstante as dificuldades ocasionadas pela pandemia, já se encontra em fase final. 5.
Ordem denegada
.
(TJ-AM, HC 4002568-64.2022.8.04.0000, Relator: Jorge Manoel Lopes Lins, Segunda Câmara Criminal, Publicado em 21/07/2022, Julgado em 21/07/2022).

Conforme orientação do Supremo Tribunal Federal, a aferição do excesso injustificado na tramitação da ação penal depende das condições objetivas da causa, tais como complexidade da causa, número de acusados e a necessidade de expedição de cartas precatórias (HC 149567).

Mister salientar que a simples demora no andamento processual não enseja automaticamente sua prisão cautelar em coação ilegal a propiciar a concessão do
mandamus
, devendo ser analisado sob o prisma da razoabilidade, o que no caso em questão não se mostra patente a delonga processual, principalmente pelo fato de que os requisitos que autorizam a prisão preventiva subsistem até o momento.

E ainda, no que diz respeito a ausência de contemporaneidade dos fatos delituosos que ensejaram a custódia cautelar, a referida argumentação cai por terra, tendo em vista que o decreto prisional, baseou-se não apenas nos requisitos do artigo 312, do Código de Processo Penal, mas também, e, principalmente, em razão da gravidade do crime, por se tratar de uma associação criminosa que o paciente e os demais acusados supostamente fazem da atividade criminosa seus meios de vida, uma vez que são contumazes nesse tipo de prática delitiva.

Desse modo, entendo que o processo está seguindo os trâmites legais.

Ante o exposto, voto pelo
conhecimento
do
habeas corpus
e pela
denegação da ordem
em virtude da inexistência de constrangimento ilegal e por estar presente a justa causa para a segregação cautelar do paciente.

É como voto.

Belém, 21/08/2023